Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-90.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/2013. ALEGAÇÃO DE DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO PARA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA (ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE). JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI 3.320/2004. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a declaração de equiparação do valor da hora trabalhada entre os servidores que possuem jornada de 20 e de 40 horas semanais, com a consequente implementação de valores ao seu vencimento atual a título de VPNI, além do pagamento de verbas pretéritas. Em seu recurso sustenta que a redução da jornada implementada pela Lei 5.174/2013 de 24 horas para 20 horas resultou em distorção salarial em prejuízo dos servidores que cumprem a jornada de 40 horas semanais. Contudo, ressalta que a Lei 3.320/2004 garantia a proporcionalidade dos vencimentos para os servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo necessária a implementação da VPNI de forma a evitar ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Ainda, alega que a situação não se enquadra no óbice imposto pela Súmula Vinculante no 37, cujo teor apenas veda a extensão da remuneração de uma categoria para outra, o que não é o caso dos autos, eis que objetiva apenas assegurar o seu direito adquirido à correção da distorção salarial criada em razão da alteração da carga horária.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de gratuidade justiça (ID 4595999). Contrarrazões apresentadas (ID 4596039).
III. O feito debate a distorção do valor da hora trabalhada entre os servidores públicos optantes pela jornada de trabalho de 40h semanais em face da redução de jornada semanal de trabalho com a manutenção do vencimento para o optante de 24h, agora trabalhando 20h, operada pela Lei 5.174/2003.
IV. A redução da jornada de trabalho da carreira de Técnico em Saúde (especialidade de Auxiliar de Enfermagem), de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2015, encontra previsão no art. 1o, inciso II da Lei Distrital 5.174/2013, que assim dispõe: “Art. 1o A jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal fica aqui estabelecida, mantida a atual tabela de vencimentos e observadas as respectivas datas de vigência: (...) II – Os ocupantes dos cargos de Técnicos em Saúde, não integrantes das especialidades dispostas nos §§ 1o e 2o deste artigo, ficam submetidos à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2014, e de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2016; (...) § 2o Os ocupantes do cargo de Técnico em Saúde, na especialidade de Auxiliar de Enfermagem, que comprovem a formação de Técnico em Enfermagem podem ser submetidos à jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho a contar de 1o de setembro de 2015. (...) Art. 3o Nenhuma redução de remuneração pode resultar da aplicação do disposto nesta Lei, sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida.”
V. O vencimento dos servidores com jornada de 40 horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 horas semanais, criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira, que trabalham vinte horas semanais
VI. Desse modo, este Relator entendia pela possibilidade da igualdade do valor da hora trabalhada por servidores públicos da mesma carreira e que ocupam o mesmo cargo, com a correção da proporcionalidade da hora trabalhada entre os optantes pela jornada de 20/40h, nos termos acima expostos.
VII. Contudo, em aprofundamento do tema, vislumbro que o e. TJDFT em sua pacífica maioria, entende que eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37.
VIII. Agregam, ainda, que o pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012.
IX. Ademais, o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
X. Assim, os argumentos apresentados pela parte autora acerca da ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; quanto à alegação de direito adquirido; e de que não haveria ofensa ao exposto na Súmula Vinculante no 37, não se coadunam com a conclusão da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.